Tribunal: TJPA
Processo: 0031627-94.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0031627-94.2015.8.14.0401

APELANTE: JOSE RODRIGO GUIMARAES DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
.

PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO.
ERROR IN JUDICANDO
, QUANTO AO CRIME IMPUTADO AO APELANTE. INCIDÊNCIA DA A ATENUANTE DE CONFISSÃO, DESCRITA NO ART. 65, III, “D”, DO CPB.
PREJUDICADO.

PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE
ERRO IN JUDICANDO.
INCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINARMENTE. Os atos processuais não podem ser feitos diante de um juízo de premonição do defensor ou do advogado, havendo verdadeiro juízo de antecipação de que esta Turma poderia incorrer em vício processual tão grave;

2. MÉRITO.

2.1. Tal pleito resta prejudicado, uma vez que o Magistrado
a quo
, já aplicou tal atenuante ao acusado;

2.2. Desta forma, observei que na dosimetria realizada, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, foram mui bem fundamentadas, tendo o Magistrado sentenciante valorado negativamente apenas os
antecedentes criminais
do apelante, uma vez que o mesmo conta com condenação já transitada em julgado, conforme Consulta ao Sistema Libra e Certidão acostada à ID 4358404, no Processo nº 0029539-83.2015.8.14.0401, aumentando a pena-base em 09 (nove) meses. De outra banda, é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que
a quando da existência de qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal
;

2.3. Incabível a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, uma vez que o mesmo foi fixado no ABERTO.;

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, acolher a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de agosto e encerrada aos oito dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
JOSE RODRIGO GUIMARAES DE ARAUJO
objetivando reformar a
r.
decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA que a condenou à pena
04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto,
com o pagamento de 10 (dez) dias-multa cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da conduta delitiva prevista no art. 157,
caput
, do CPB.

Narra a denúncia, que no dia 05.05.2015, por volta das 14h37min, o apelante abordou a vítima Elen de Oliveira Neves, e, mediante grave ameaça, após simular emprego de arma, subtraiu-lhe um aparelho de telefone celular, empreendendo fuga logo em seguida. A polícia militar foi acionada e o réu foi preso em flagrante e autuado pela prática do crime descrito na denúncia.

Em
recurso de apelação (ID 4358408)
, a defesa alega, preliminarmente, a inexistência de recurso da acusação, devendo ser observado o princípio
non reformatio in pejus
.

No mérito, alegou
error in judicando
, quanto ao crime imputado ao apelante.

Asseverou também que deve incidir para o acusado a atenuante de confissão, descrita no art. 65, III, “d”, do CPB.

Pugnou ainda pela reforma da dosimetria, devendo a mesma ficar próximo ao mínimo legal.

Por fim, requer a modificação do regime de cumprimento de pena.

Em
contrarrazões (ID 4358409)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que seja
conhecido
e
negado provimento
o recurso de apelação, mantendo-se
in totum
a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Nesta instância superior
,
a Douta Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
(ID 5492318)
, se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do apelo.

É O RELATÓRIO.

À DOUTA REVISÃO.

VOTO

1. PRELIMINAR.

1.1. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
.

O apelante foi condenado pelo crime de roubo e, conforme afirma em seu recurso, a acusação não recorreu no prazo determinado, havendo apenas recurso da defesa, desta forma, o juízo
ad quem
não poderá agravar a situação do recorrente.

No entanto, antes de apreciar suas alegações de mérito, hei por bem fazer algumas considerações acerca da
reformatio in pejus
, a que faz menção no começo de seu recurso.

A peça recursal inicia como se fosse prática comum este Egrégio Tribunal de Justiça proceder ao vício da
reformatio in pejus
, já que o defensor indica artigos do CPP para dizer o óbvio, buscando apenas e tão somente alertar este Colegiado para que não cometa tamanha ilegalidade.

Pois bem.

É de todo desnecessária tal afirmação, já que os atos processuais não podem ser feitos diante de um juízo de premonição do defensor ou do advogado, havendo verdadeiro juízo de antecipação de que esta Turma poderia incorrer em vício processual tão grave!

Assim, seria de bom alvitre que o defensor, em seu recurso, se ativesse ao ponto discordante do
decisum
e não fazer exercício de futurologia, dando a entender que este Tribunal pode, por equívoco, incorrer em ato processual que prejudique o acusado, qual seja,
a reformatio in pejus
, seja direta ou indireta.

Ademais, apesar de entender desnecessário o argumento defensivo, de qualquer maneira esta Relatora procura sempre desempenhar suas funções diante do estabelecido pela legislação vigente, sem causar prejuízo ao réu, por isso
acolho a preliminar
.

Feitas tais considerações, passo ao mérito do recurso interposto.

2. MÉRITO.

2.1.
ERROR IN JUDICANDO
, QUANTO AO CRIME IMPUTADO AO APELANTE. INCIDÊNCIA DA A ATENUANTE DE CONFISSÃO, DESCRITA NO ART. 65, III, “D”, DO CPB.

Segundo a defesa,

deve ser aplicado ao apelante a atenuante da confissão
.

Ocorre que tal pleito resta prejudicado, uma vez que o Magistrado
a quo
, já aplicou tal atenuante ao acusado. Vejamos:

“(...) Presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, alínea “d”, do CPB, uma vez que o réu confessou, espontaneamente, a autoria do delito. Neste contexto, considerando o patamar fixado na pena base, reduzo a pena em seu mínimo legal, seguindo a orientação firmada na Súmula nº 231, do STJ. (...)”

Assim, julgo improvido o apelo neste ponto, vez que o pleito intentado já fora concedido pelo Juiz de 1º grau.

2.2. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE
ERRO IN JUDICANDO.

No que concerne ao cálculo da pena, a qual foi impugnada pelo recorrente, passo à sua análise.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...)
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a pretensão acusatória formulada pelo Ministério Público na denúncia constante às fls.2-3, para CONDENAR JOSE RODRIGO GUIMARAES DE ARAÚJO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções punitivas inseridas no art.157, caput, do Código Penal.

Passo a realizar a dosimetria da pena nos termos do art.68 do CP.

Primeiramente, analiso as circunstâncias judiciais previstas no art.59 do CP.

Em relação à culpabilidade, observo que a conduta apresenta grau de reprovação reduzido.

Há registro de antecedentes criminais, conforme certidão de fl.92.

Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade, não permitindo que se faça uma avaliação precisa e concreta a esse respeito.

O motivo do crime foi a cobiça e o lucro fácil, razões ínsitas aos crimes contra o patrimônio, não podendo ser considerado como circunstância desfavorável sob pena de dupla valoração (bis in idem).

As circunstâncias não extrapolam os limites da própria incidência do tipo penal.

As consequências do crime são pouco significativas, afinal, houve recuperação e devolução do bem roubado.

E o comportamento da vítima constitui circunstância cuja valoração é neutra.

À vista dessas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, alínea d, do CPB, uma vez que o réu confessou, espontaneamente, a autoria do delito. Neste contexto, considerando o patamar fixado na pena base, reduzo a pena em seu mínimo legal, seguindo a orientação firmada na Súmula nº.231 do STJ. Não há circunstância agravante a valorar.

Ausente causa de aumento ou diminuição a valorar, fixo a pena, definitivamente, em 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Quanto à pena de multa, aplico a fração mínima à espécie, dada a ausência de informações concretas a respeito da situação econômico-financeira do acusado, estabelecendo o valor de10 (dez) dias-multa à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.
(...)”.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017)
, a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base
(Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Desta forma, observei que na dosimetria realizada, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, foram mui bem fundamentadas, tendo o Magistrado sentenciante valorado negativamente apenas os
antecedentes criminais
do apelante, uma vez que o mesmo conta com condenação já transitada em julgado, conforme Consulta ao Sistema Libra e Certidão acostada à ID 4358404, no Processo nº 0029539-83.2015.8.14.0401, aumentando a pena-base em 09 (nove) meses.

De outra banda, é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que
a quando da existência de qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal
.

“Súmula nº 23.
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Assim, havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode
afastar-se do mínimo legal
, pois
a pena-base só
pode
ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu,
o que não ocorreu no caso em tela
.

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado a quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CPB.

Dessa maneira, a aplicação do
quantum
da pena está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CPB, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade
, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Colaciono entendimento neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. RÉU: ALAN EDSON MIRANDA DE BRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU: MARCELO PINHEIRO REIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 14 DESTE ETJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Vislumbra-se, no caso em apreço, que o acervo probatório carreado ao feito restou suficiente para embasar o édito condenatório, que se encontra devidamente fundamentado nas provas harmônicas colacionadas durante as fases indiciária e instrutória, não deixando dúvidas acerca da autoria do delito de Roubo Qualificado pelo Uso de Arma e Concurso de Agentes praticado pelo apelante, Alan Edson Miranda de Brito, não havendo razão para acolhimento do pleito absolutório.

2.Incabível a fixação no mínimo legal da pena-base imposta ao sentenciado, Marcelo Pinheiro Reis, tendo em vista a presença de uma circunstância judicial desfavorável.

3.Evidencia-se, in casu, que a utilização de arma de fogo como meio de coação e ameaça na prática do crime restou devidamente comprovada pela palavra da ofendida, inviabilizando o acolhimento do pleito de exclusão da qualificadora do uso de arma, em favor do

Recorrente, Marcelo Pinheiro Reis, com base no Enunciado da Súmula 14 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4.Recursos conhecidos e desprovidos. Unânime. (2020.02661701-92, 215.931, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-27, Publicado em 2020-11-27)

Desta forma, mantenho a pena fixada pelo Magistrado
a quo
, e julgo improvido o apelo neste ponto.

2.3. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Incabível a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, uma vez que o mesmo foi fixado no ABERTO.

Ante o exposto ,acompanhando parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença penal condenatória exarada pelo Magistrado da Vara Criminal da Comarca de Capanema/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 30
de agosto de 2021.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/09/2021